Tribunal: STF
Processo: ARE 1316809
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. ALEGADA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA SUPERVENIENTE. ANÁLISE PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS, SEM MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO.



    I – Eventual ocorrência de prescrição da pretensão punitiva deverá ser apreciada pelo Juízo da execução.



    II – Embargos de declaração acolhidos para prestar esclarecimentos, sem modificação do acórdão embargado.